Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. DESTAQUE. MATÉRIA DISCUTIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Recurso anterior contra decisão a qual indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais. 1.1 Pendência de trânsito em julgado. 1.2 Recurso especial sem efeito suspensivo.

2. Não se noticiou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que a execução originária pode prosseguir sem o destaque dos honorários contratuais discutidos em outro recurso.

3. No julgamento da tese 28, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

4. Recurso conhecido e não provido.